Tribunal: TJDFT
Processo: 0704007-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO AFASTADA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CAUSA DE AUMENTO POR PROXIMIDADE A HOSPITAL E CAPS. NATUREZA OBJETIVA. PENA MANTIDA PARA DOIS RÉUS E REDUZIDA PARA UMA RÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas por três réus contra sentença que os condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006). As Defesas pleiteiam absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para posse de drogas para uso próprio, afastamento da causa de aumento por local e revisão da dosimetria, incluindo a aplicação da causa de diminuição para um dos réus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) se as provas constantes dos autos são suficientes para condenação dos réus por tráfico de drogas; (ii) se seria cabível a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei 11.343/2006; (iii) se é possível a valoração negativa da conduta social de réus que cometeram o delito durante o cumprimento da pena por outro crime;(iv) se a causa de aumento do art. 40, III, é aplicável sem comprovação de afetação de frequentadores; (v) se a aplicação do redutor do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 é possível a um dos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação deve ser mantida, pois amparada em depoimentos policiais coerentes, filmagens, apreensão de entorpecentes e dinheiro, bem como pelas confissões parciais que confirmam a mercancia de drogas.
4. A desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas é inviável, pois os elementos probatórios apontam a destinação da droga ao comércio ilícito, e não ao uso exclusivo dos réus.
5. É legítima a valoração negativa da conduta social quando o crime é praticado durante o cumprimento de pena, por demonstrar desrespeito às normas penais, sem configurar bis in idem com a reincidência.
6. A causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006 tem natureza objetiva e independe de prova de que o tráfico visava atingir frequentadores de hospitais ou CAPS; basta a proximidade com tais locais.
7. O redutor do § 4o do art. 33 foi corretamente afastado para os réus em razão da reincidência e dos maus antecedentes.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos não providos.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 68; Lei 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4o, e 40, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, 5a Turma. AREsp 1.936.393-RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 25/10/2022; STJ, AREsp n. 2.633.799/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 6/12/2024; STJ, AgRg no HC n. 754.573/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 21/8/2023; TJDFT, Acórdão 1805672, 07012309520228070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 2/2/2024; TJDFT, Acórdão 1809532, 07159751720218070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no PJe: 10/2/2024, TJDFT, Acórdão 1935161, 0727800-84.2023.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 06/11/2024; TJDFT, Acórdão 1809586, 07349525720218070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no PJe: 9/2/2024; TJDFT, Acórdão 1888193; APcrim 0719703-38.2023.8.07.0020, Rel. ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data do julgamento: 04/07/2024, publicado no PJe: 18/07/2024; TJDFT, Acórdão 1841264, 07192000520228070003, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no PJe: 15/4/2024; TJDFT, Acórdão 1727867, 07286247720228070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no PJe: 20/7/2023; TJDFT, Acórdão 1868724, 07175450420228070001, Relator(a):LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 10/6/2024.